Tribunal: TJES
Processo: 5001595-69.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001595-69.2022.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: KIMELLE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5001595-69.2022.8.08.0004

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA:
KIMELLE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6103023), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6103029).

O presente Recurso Inominado interposto pela
TAM
tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6103007), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos lucros cessantes e aos valores pagos pela passagem, e danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão do atraso da viagem e extravio da bagagem.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais sob o argumento de que a autora, cantora e empresária, foi contratada para se apresentar em uma igreja no Pará entre as 19:00 e 21:30. A chegada do voo estava prevista para 16:20 h. Entretanto, ao chegarem em São Paulo, o voo LA 4603, que faria o trajeto São Paulo x Brasília, foi alterado sem qualquer aviso prévio. Em função da alteração, a Autora, e todos os outros passageiros, não chegariam a Brasília a tempo de embarcar para seu destino final,

Marabá. Não obstante, quando embarcou, foram despachadas bagagens e dentre tais, aparelhagem de som e instrumentos musicais, que foram extraviados para Brasília. O próprio atendente da companhia aérea informou que as bagagens foram desviadas e que nada poderia ser feito naquele momento. Em função do ocorrido, a autora perdeu os valores que ganharia pela apresentação bem como teve que arcar com o valor da passagem comprada pelo contratante de R$ 2.073,00.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que ocorreu atraso de 128 minutos em razão de manutenção não programada na aeronave bem como a bagagem foi devolvida em até 7 dias depois do ocorrido, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços, danos materiais e dano moral.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

A requerida sustenta que o atraso do voo ocorreu em virtude de manutenção não programada, o que caracteriza caso fortuito/força maior e exclui a sua responsabilidade.

No entanto, não faz prova disso, não tendo juntado um documento sequer comprovando essa alegação ou qualquer outro fato e, assim, não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a fim de elidir a sua responsabilidade pela impossibilidade de realização do voo na forma inicialmente programada, conforme art. 373, II, do CPC.

Quanto à questão relativa ao extravio da bagagem, novamente não assiste razão à recorrente. A ré não nega o extravio da bagagem da parte autora, contudo, aduz que isto não seria suficiente a ocasionar os pleiteados danos, tendo em vista que a bagagem foi devolvida em até 07 dias, dentro, portanto, dos termos da Resolução nº. 400/ANAC.

Ocorre que o referido regramento da ANAC quanto aos prazos de restituição da bagagem não exclui a responsabilidade da companhia aérea e a sua consequente obrigação de indenizar o consumidor lesado em caso de falha na prestação de seus serviços.

Ainda que temporariamente, a parte autora foi privado de seus bens pessoais, destacando-se que a viagem era para apresentação em uma igreja, sendo de suma importância os equipamentos. Além disso, vivenciou a incerteza e a angústia quanto à efetiva localização e entrega de sua bagagem.

Assim sendo, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC. Restou evidenciada, assim, a falha da requerida na prestação de seus serviços e os consequentes danos ocasionados à consumidora.

No que tange aos danos morais, também comungo do sábio entendimento do juízo prolator da sentença, na medida em que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero aborrecimento, pois causaram grande aflição e frustração na parte autora, destacando-se que a recorrida viajou para trabalho (Ids. 6102985 e 6102986), contudo, ante a falha na prestação de serviços, não pode cumprir o contrato e ainda teve que devolver o valor recebido.

Nesse sentido, é devida indenização por dano material e moral.

Entendo ainda que o valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944, do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)